Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-98.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito sem prévia notificação. Informação de cheque devolvido proveniente de registros restritos do CCF do Bacen. Responsabilidade do órgão que divulgou a informação. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito sem prévia notificação. Informação de cheque devolvido proveniente de registros restritos do CCF do Bacen. Responsabilidade do órgão que divulgou a informação. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Recurso repetitivo julgado pelo STJ. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos não providos.